Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711249-79.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HARUYOSHI CELSO MATSUNAGA RECORRIDO: L. W. A. M., M. V. A. M., FRANK WELLISSON DE OLIVEIRA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: FRANK WELLISSON DE OLIVEIRA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA DO RÉU. DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENSIONAMENTO MENSAL. DATA EM QUE O FILHO DA VÍTIMA COMPLETA 25 ANOS. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, quando o acordo extrajudicial firmado antes do ajuizamento da ação não tem qualquer participação do réu, não possuindo legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio. 2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado, o que restou demonstrado na hipótese sob julgamento decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. 3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à reiteração da conduta lesiva. 4. Quando a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, é indevida a sua redução do. 5. Em matéria de responsabilidade civil, a jurisprudência pacífica do STJ consolidou-se no sentido de que o termo final da pensão deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 anos de idade. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do Código de Processo Civil e 840, 841, 844, §3o, e 849, todos do Código Civil, sustentando a ausência de interesse processual, uma vez que existiria acordo extrajudicial formalizado entre as partes, no qual os recorridos deram quitação plena e geral; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 8o do Código de Processo Civil e 20 da LINDB, afirmando ser devida a minoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais, em observância à proporcionalidade, à razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa; d) artigo 1.635, inciso III, do Código Civil, defendendo ser incabível a condenação do insurgente ao pagamento de pensão mensal até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, ao argumento de que inexistiria interesse processual dos recorridos L. W. A. M. e M. V. A. M. Subsidiariamente, requer que a obrigação de pensionamento perdure até que a parte recorrida alcance a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos. Ao final, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.258.466/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.635, inciso III, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. LIMITE ETÁRIO. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal de ausência de dever de reparação por alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiro demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. 3. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.967.221/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.474.437/SP (relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 30/1/2024). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da existência de interesse processual da parte recorrida em requerer o pensionamento mensal decorreu da análise do contexto fático-probatório constante dos autos e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à afirmada ofensa aos artigos 8o e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 840, 841, 844, §3o, e 849, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões de fato e de prova do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta transgressão ao artigo 20 da LINDB, pois, “é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024